Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DESPACHO Aguardem-se as manifestações dos herdeiros no incidente de habilitação ora em curso, junto ao juízo de primeira instância, a fim de se aferir a aludida qualidade de herdeiro testamentário comunicada no petitório de ID 14126503. Atente a Secretaria para a determinação contida na decisão ID 13999259, in fine, no sentido de enviar os autos ao MM. Juiz de primeira instância. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 03 de março de 2020.